Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728194-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS OLIVEIRA SOUSA IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o recurso de ID 74438296. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 16:47:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator